Tribunal: STF
Processo: AI 831636
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. BAIXA IMEDIATA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO.



    1. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. Embargos do primeiro embargante rejeitados.



    2. No caso, a reiteração dos embargos declaratórios mal disfarça a natureza abusiva do recurso manejado, o que autoriza a execução imediata do julgado, independentemente do trânsito em julgado deste acórdão e da interposição de novos recursos. Precedentes: AIs 260.266-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 522.065-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do ministro Nelson Jobim.]



    3. Prejudicado os embargos do Ministério Público Federal, segundo embargante.